Tribunal: STF
Processo: ARE 1545625
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 7032/DF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público Federal objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. INCAPACIDADE ECONÔMICA . EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA 931/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    2. Na condenação da pena privativa de liberdade concomitante com pena de multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. 



    3. No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo da Execução Penal que extinguiu a punibilidade, pois constatada a hipossuficiência do apenado. Rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, a fim de decidir se houve ou não a comprovação da hipossuficiência, seria necessário revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, “c”, da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, que “as instâncias precedentes desconsideraram a compreensão dessa Suprema Corte firmada na ADI 7032, ao concluírem pela incapacidade econômica do apenado para adimplir a multa, cujo valor não foi mencionado em nenhuma das decisões, pelo só condição de ser assistido pela Defensoria Pública, sem nenhuma referência a elementos concretos que evidenciassem a impossibilidade de pagamento da sanção pecuniária, ainda que de modo parcelado”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido “acompanhou a firme jurisprudência do STF, no sentido da possibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade do condenado inadimplente para com o pagamento da pena de multa, que lhe fora conjuntamente cominada com uma pena privativa de liberdade, caso DEMONSTRADA (e não comprovada) PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, sua impossibilidade de adimplemento”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece provimento.



    In casu, alega-se descumprimento ao decisum proferido nos autos da ADI 7.032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/04/2024, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, ‘c’, da Constituição da República.



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal.



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa- conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade-, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial.



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.”



    O voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte:



    “o Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo da Execução Penal que extinguiu a punibilidade, uma vez que constatada a hipossuficiência do apenado, consignando que "entendo que agiu com acerto o Magistrado de 1º grau, levando em consideração que, sendo a defesa do condenado patrocinada pela Defensoria Pública desde o início, é possível presumir a hipossuficiência do agravado, justificando a sua incapacidade para adimplir com a sanção pecuniária.”



    Este o quadro, resta clara a manifesta improcedência do recurso.



    Deveras, da decisão transcrita acima, constata-se que o acórdão impugnado fundamentou, com base nos elementos concretos do autos, a impossibilidade do apenado de adimplir a sanção pecuniária imposta, considerando-se sua hipossuficiência financeira.



    Anoto, ademais, “ que esta Suprema Corte, na ADI 7.032/DF, não analisou quais devem ser os critérios utilizados para se aferir a impossibilidade, ou não, do pagamento da pena de multa ” (Rcl 68.225/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJ e de 21/05/2024).



    Demais disso, rever o posicionamento do Tribunal a quo demandaria a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito desta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” . Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INADIMPLEMENTO DA MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.032. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 68.006-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/06/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, diante da conformidade entre o aresto recorrido com a jurisprudência desta Corte, a insurgência não merece ser acolhida.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso de agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente